Tribunal: TJES
Processo: 5000157-35.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000157-35.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WALASCE SOARES DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, apenas quanto a determinação de " expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para que realize, por intermédio do órgão com atribuição respectiva, a apuração de falta disciplinar nestes autos aferida do patrono da recorrido, inclusive, diante da multiplicidade de demandas similares, em relação a eventual captação ilícita de clientela.", eis que entendo que seria providência da parte que se sentir prejudicada e tiver interesse em providências.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

Juiz Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho (vogal):

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE CONSISTENTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO À REVELIA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDA. AÇÕES REPETITIVAS AJUIZADAS SISTEMATICAMENTE PELO MESMO PATRONO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Requerida visando a reforma integral da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que declarou a inexigibilidade do débito referente ao contrato, bem como a condenou à retirada da negativação do nome e do CPF do Autor em cadastro de inadimplentes e ao pagamento do valor de R$ 3.500,00 a título de compensação por danos morais.
2. Em análise detida, verifico que o Recorrido aduz genericamente na exordial que desconhece o débito negativado pela Requerida (junta aos autos comprovante da inscrição desabonadora extraído na CDL Guarapari/ES).
3. Por seu turno, a Requerida apresenta telas sistêmicas (desde a contestação) com histórico de pagamentos desde maio/2014 até julho/2015, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes, decorrente de contrato de prestação de serviços de telefonia móvel.
4. Do acervo probatório, compreendo que a tese autoral se encontra flagrantemente distanciada da realidade. Em verdade, a narrativa, os elementos e as declarações anexadas pela parte autora em muito se assemelham a outros casos já examinados, nos quais se observa
modus operandi
de captação ilícita de clientela por advogado e até mesmo abuso de direito de demanda: alegação de negativação indevida, sob argumento de que o(a) Autor(a) jamais contratara prestação de serviços com a Ré ou que não reconhece a contratação dos serviços, a qual não é verificada e por vezes até mesmo desmentida pela própria parte autora. Observa-se, em cada uma dessas ações, a fragilidade dos elementos apresentados e, ainda, manipulação do quadro fático, resultando em narrativa revestida de falsidade.
5. No presente caso, variados são os elementos que apontam no sentido da improcedência da demanda: primeiramente, assim como em outros cujo abuso de do direito de demanda fora constatado, não existe notícia de qualquer reclamação administrativa prévia à Operadora, tampouco registro de boletim de ocorrência perante autoridade policial competente, o que (esgotamento das vias extrajudiciais), embora não se trate de pressuposto de admissibilidade da demanda, denota desvio da conduta esperada do homem médio em situações idênticas (que se consubstancia na tentativa prévia de resolução da controvérsia a partir de meios extrajudiciais), de modo a esmorecer a verossimilhança da narrativa do Recorrido.
6. Em segundo lugar, observa-se que há extenso histórico de utilização da linha telefônica, bem como numerosos pagamentos, o que escapa ao padrão de conduta do estelionatário, que simplesmente objetiva ganho/lucro fácil, caindo por terra a tese de fraude/inexistência de relação contratual. Ainda, observo que, mesmo anexado histórico de utilização da linha pela Recorrente, tal documento nem sequer fora objeto de impugnação pelo Recorrido em réplica.
7. Por fim, a operadora Recorrente, que sempre alegara a regularidade da contratação e dispor dos elementos que a demonstram, apresentou também o instrumento contratual firmado pelo consumidor quando da contratação dos serviços, constando a sua assinatura e documentos pessoais, de modo a corroborar que o Recorrido realizou efetivamente a contratação e tinha ciência dos débitos que remanesceram inadimplidos, o que ensejou a anotação desabonadora em cadastro de inadimplentes. No ponto, destaco que, ainda que se considerasse inadmissível tal documento para fins probatórios (em razão de sua anexação quando da interposição do recurso inominado), a sua supressão não possuiria o condão de alterar o entendimento ora pronunciado, visto que apenas corrobora a tese já brandida em contestação e já suficientemente demonstrada pelos numerosos elementos probatórios que determinam a improcedência da demanda, devendo-se rememorar, ainda, que fora oportunizado (e exercido) o efetivo contraditório acerca de todos elementos, inclusive acerca de tais documentos contratuais (em contrarrazões ao recurso inominado).
8. Nesse sentido, havendo farto acervo de elementos fornecidos pela Ré contrário à narrativa genérica apresentada pelo Recorrido (que não os infirmou), inexiste verossimilhança na narrativa autoral, de modo que não há que se falar em distribuição do ônus probatório em favor do Recorrido.
9. No presente caso, pretendeu o Recorrido com esta demanda, ajuizada com narrativa que flagrantemente deturpou a realidade fática, lançar ardil com o intuito de ver reconhecido direito não lhe assegurado, o que já se evidenciou em casos similares com autores representados pelo mesmo Procurador que atua neste feito.
10. Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, rejeitando os pedidos iniciais e condenando o Recorrido, nos termos do art. 80, II e 81, ambos do CPC/15, em multa por litigância de má-fé, no valor de 1% sobre o valor corrigido da causa, bem como nas custas e honorários advocatícios no patamar de 10% também sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95)
.
11. Determino a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para que realize, por intermédio do órgão com atribuição respectiva, a apuração de falta disciplinar nestes autos aferida do patrono da recorrido, inclusive, diante da multiplicidade de demandas similares, em relação a eventual captação ilícita de clientela.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.